Tribunal: TJPA
Processo: 0010416-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010416-11.2015.8.14.0301
APELANTE: GEOFORT FUNDACOES LTDA

APELADO: MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010416-11.2015.8.14.0301

APELANTE:
GEOFORT FUNDACOES LTDA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR E OUTRA

APELADO:
MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ADVOGADO:
MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE TROCAS DE E-MAILS, REALIZADAS ENTRE AS PARTES, QUE DENOTA A EXISTENCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em apreço, verifica-se que a nota fiscal (id n. 1041268 - Pág. 12) está vinculada às mensagens de texto, trocadas entre as empresas litigantes, via e-mail (id n. 1041268 - Pág. 12-16), de modo a corroborar para o entendimento de que os documentos apresentados, de forma associada, denotam a existência da relação jurídica ocorrida entre as empresas litigantes, a qual está relacionada à prestação de serviço por parte da apelada, cujo pagamento não foi adimplido pela apelante. Portanto, os documentos apresentados são hábeis para instruir a ação monitória.

II - Ademais, o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
/
apelada, nos termos do art. 373 do CPC
/
15.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010416-11.2015.8.14.0301

APELANTE:
GEOFORT FUNDACOES LTDA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR E OUTRA

APELADO:
MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ADVOGADO:
MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GEOFORT FUNDACOES LTDA em face de sentença do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Afirma na inicial que realizou serviços especializados de ensaios de carregamento dinâmico em empreendimento, para o qual emitiu nota fiscal de prestação de serviço com valor de R$ 9.835,48 (nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos. Disse que tentou obter a quantia, mas não houve êxito. Apresenta como documentos para instruir a monitória, laudos atinente ao serviço, nota fiscal e correspondências eletrônicas. (1041268 - Pág. 3-5).

No id n. 1041270 - Pág. 1-5, foram opostos Embargos Monitórios. Alegou-se que não foram apresentados documentos que tenha o condão de prova documental para embasar a ação monitória, como, planilhas detalhadas dos serviços prestados e instrumentos contratuais, havendo, por isso, flagrante carência de ação, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, afirma que não restou demonstrado que o serviço teria sido prestado ou que tivessem sido prestados em sua integralidade. Requereu a improcedência da ação monitória.

Manifestação aos Embargos (id n. 1041271 - Pág. 3-6).

As parte requereram, em audiência, o julgamento antecipado da lide (id n. 1041272 - Pág. 13-14).

O feito foi sentenciado (id n. 1041273 - Pág. 2-3), tendo o julgador singular julgado improcedente os embargos monitórios e constituído de pleno direito o pleito autoral em título executivo judicial, considerando que a nota fiscal apresentada poderia servir como documento hábil para instruir a ação monitória.

No recurso de apelação (id n. 1041274 - Pág. 4-8), GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA arguiu, preliminarmente, a carência de ação, em função de que nenhum dos documentos apresentados pelo apelado comprova a existência de contrato entre as partes e a realização de serviço, pois não foram firmados por um dos representantes legais da demandada. Disse que a nota fiscal não está acompanhada de um comprovante de recebimento do alegado serviço. Alega no mérito que não há crédito a ser recebido pela autora
/
apelada. Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões no id n. 1041275 - Pág. 4-8.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010416-11.2015.8.14.0301

APELANTE:
GEOFORT FUNDACOES LTDA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR E OUTRA

APELADO:
MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ADVOGADO:
MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GEOFORT FUNDACOES LTDA em face de sentença do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MODULUS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, que julgou improcedente os embargos monitórios, considerando que a nota fiscal apresentada, como documento que embasou a ação monitória, se tratava de documento hábil para instruir a demanda. Afirma o recorrente, o contrário, que a nota fiscal não possui o condão de denotar o crédito almejado pelo demandante
/
apelado, pois está desacompanhada de contrato e não está acompanhada de comprovante de realização do serviço e não se verifica a assinatura de seus representantes legais.

No caso em apreço, verifica-se que a nota fiscal (id n. 1041268 - Pág. 12) está vinculada às mensagens de texto, trocadas entre as empresas litigantes, via e-mail (id n. 1041268 - Pág. 12-16), de modo a corroborar para o entendimento de que os documentos apresentados, de forma associada, denotam a existência da relação jurídica ocorrida entre as empresas litigantes, a qual está relacionada à prestação de serviço por parte da apelada, cujo pagamento não foi adimplido pela apelante. Portanto, os documentos apresentados são hábeis para instruir a ação monitória.

Sabe-se que a prova documental, que serve para instruir a ação monitória, não se trata, necessariamente, de uma prova robusta, mas deve ser uma prova que garanta, ao menos, a probabilidade sobre o direito vindicado. Neste aspecto, temos o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Sendo assim, considero que a nota fiscal somada aos e-mails apresentados pela autora
/
apelante, demonstram que houve uma negociação entre as partes, que o serviço contratado fora realizado, mas não adimplido, o que respalda a propositura da ação monitória. Ademais, o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
/
apelada, nos termos do art. 373 do CPC
/
15.

Coadunando com esta perspectiva, vejamos os julgados:

MONITÓRIA - Ação fundada na prestação de serviços de treinamento e representação comercial para a cobrança de saldo devedor.
Prova escrita hábil ao acolhimento do pedido autoral, que não se resume às notas fiscais existentes nos autos, mas estende-se às trocas de e-mails comprovada entre as partes, das quais se infere inequivocamente o reconhecimento do negócio jurídico e da dívida pela ré embargante.
Sentença cujos fundamentos não foram impugnados e a rigor sequer foram abordados. Apelo genérico e superficial. Rejeição dos embargos monitórios, cuja manutenção se impõe. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005683-31.2018.8.26.0564; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 27/01/2020)

Apelação Cível. Plano de saúde – Ação monitória visando à cobrança de quantia referente à aquisição de insumos hospitalares por parte da ré – Sentença de procedência – Apelo da ré –
Nota fiscal, mesmo desprovida de comprovante de entrega de mercadoria, é meio hábil a comprovar a aquisição das mercadorias – Seguradora que não se desincumbiu do ônus de desconstituir as informações constantes na nota fiscal, que evidenciam relação jurídica entre as partes
– Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1016334-58.2018.8.26.0068; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020